Tribunal: TJDFT
Processo: 0747261-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM RECONVENÇÃO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS PROVISÓRIOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de divórcio litigioso, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado em reconvenção, consistente, entre outros pontos, na fixação de alimentos compensatórios provisórios, arresto e bloqueio de bens, bem como outras medidas de natureza patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois temas em debate: (i) definir se o agravo de instrumento preenche o requisito da dialeticidade quanto aos pedidos de natureza patrimonial diversos dos alimentos compensatórios; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de alimentos compensatórios provisórios em sede de tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, demonstrando, de forma clara e objetiva, as razões de fato e de direito que justificam sua reforma.
4. A ausência de enfrentamento direto dos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem para não conhecer determinados pedidos impede o conhecimento do recurso nesses pontos, nos termos do art. 932, III, do CPC.
5. A concessão de alimentos compensatórios provisórios pressupõe a demonstração, ainda que em cognição sumária, de desequilíbrio econômico-financeiro entre os ex-cônjuges, nexo causal entre esse desequilíbrio e o casamento, bem como ruptura abrupta do padrão de vida anteriormente mantido.
6. A agravante não comprova, de forma mínima, a capacidade econômica do agravado nem o padrão de vida do casal durante o curto período de casamento, inviabilizando a aferição do alegado desequilíbrio financeiro.
7. A existência de renda mensal regular, inscrição ativa na OAB e vínculo empregatício formal evidenciam capacidade laborativa preservada, não sendo suficiente a mera alegação de endividamento para justificar a concessão imediata da verba alimentar compensatória.
8. A comprovação de violência doméstica, embora relevante para a adoção de medidas protetivas específicas, não presume automaticamente o preenchimento dos requisitos próprios dos alimentos compensatórios, que possuem natureza e pressupostos distintos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.
2. A concessão de alimentos compensatórios provisórios exige prova mínima do desequilíbrio econômico-financeiro decorrente do casamento e de sua ruptura, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras ou a existência de violência doméstica.